Tribunal: TJMT
Processo: 1024386-60.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024386-60.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[TAIS FROES COSTA - CPF: 792.791.712-91 (ADVOGADO), GEOVANA APARECIDA DA SILVA CAMPOS - CPF: 062.062.431-09 (PACIENTE), GEOVANA APARECIDA DA SILVA CAMPOS - CPF: 062.062.431-09 (IMPETRANTE), ALEXANDRE DELICATO PAMPADO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), TAIS FROES COSTA - CPF: 792.791.712-91 (IMPETRANTE), MARCELO ALVES CAMPOS - CPF: 922.333.251-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVES CAMPOS - CPF: 922.333.251-68 (IMPETRANTE), KEITIANE OLIVEIRA PIRES - CPF: 062.253.441-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA.
ALEGADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. SUFICIÊNCIA DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA PARA REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE E IMPOR-LHE MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS.

Não obstante a decretação da prisão preventiva do paciente encontre-se fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, estes não demonstram a sua periculosidade e tampouco justificam a indispensabilidade da medida extrema. Diante disso, ainda que reconhecendo a gravidade e a relevância do evento criminoso imputado à paciente, a
sua
prisão cautelar é desproporcional diante do contexto fático e da atual situação processual, sobretudo pelo fato de que,
in
casu
, a ordem pública pode ser acautelada por meio de medidas alternativas à prisão.

Pedido julgado procedente, ordem concedida para revogar a prisão preventiva da paciente e impor-lhe medidas cautelares menos gravosas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pel
os advogados Marcelo Alves Campos e Taís Costa Magalhães Ribeiro
, em favor de
Geovana Aparecida
d
a Silva Campos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
1ª Vara Criminal de Primavera do Leste/MT
.

Colhe-se desta impetração que
a
paciente foi pres
a
em flagrante
no dia 24 de abril deste ano
, cuja custódia foi convertida em preventiva no Auto de Prisão em Flagrante n.
1003728-98.2024.8.11.0037
,
que originou a Ação Penal n.

1004500-61.2024.8.11.0037
,
pela suposta prática do crime de
tráfico de entorpecentes
(art.
33, caput, da Lei n.
11.343/06
).

S
ustenta
m, os impetrantes,
que a
autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para

indeferir
o
pedido de revogação da prisão
preventiva d
a
paciente
, mormente porque o Ministério Público manifestou-se favorável ao pleito da defesa, após o encerramento da audiência de instrução e julgamento
.

A
duz
em
que, no caso em tela, não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal
,
razão pela qual
seria suf
i
ciente a aplicação de
medidas cautelares diversas
.

Afirmam
que não há elementos de convicção que demonstrem que
a
paciente, se for colocad
a
em liberdade, possa colocar em risco a instrução criminal,
a ordem pública ou a ordem econômica
;
e
,
por isso
,
inexistem motivos para
a
man
utenção

d
a sua prisão cautelar.

Assevera
m
que a prisão d
a paciente
é antecipação de pena, situação que viola o princípio constitucional da presunção do estado de inocênci
a que, na espécie, deve prevalecer
visto que

“
não foi encontrado NADA em posse da paciente que pudesse denotar a finalidade mercantil do entorpecente
”
.

Ressaltam
que
“foi apreendida a quantidade ÍNFIMA DE ENTORPECENTE, OU SEJA, SOMENTE 03 (TRÊS) PORÇÕES PEQUENAS DE COCAÍNA”
;
afirmando, também, que a paciente é mera usuária e não traficante.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eram
a revogação da prisão preventiva d
a
paciente, com aplicação, caso necessário, de medidas cautelares. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi
parcialmente
deferido tal como
se

constata
das razões encontradiças no ID 237634177
.
As informações foram prestadas por intermédio do expediente que se vê no ID 237844655, no qual a autoridade acoimada de coatora fez um breve relato sobre o caso em análise.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer visto no ID 241961174, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como se sabe, a prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, do CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou acusado representa para os meios ou os fins do processo penal (
arts
. 312 e 315 do CPP). Deve, ainda, ficar plenamente demonstrado, na forma do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, que, presentes os motivos que autorizam a prisão provisória, não é suficiente e adequada a sua substituição por outras medidas cautelares menos invasivas à liberdade.

Na
hipótese, não obstante a decretação e a manutenção da prisão preventiva d
a
paciente estejam fundamentadas em elementos concretos extraídos dos autos, estes não demonstram a sua periculosidade e tampouco justificam a indispensabilidade da medida extrema. Logo, ainda que reconhecendo a gravidade e a relevância do evento criminoso imputado a
Geovana Aparecida
, a ordem de prisão não se sustenta, não por carência na sua fundamentação, mas porque é desproporcional diante do contexto fático e da atual
do
processo,
sobretudo
pelo fato de que,
in
casu
, a ordem pública e a instrução criminal podem ser acauteladas por meio de medidas alternativas à prisão.

A propósito, no ponto que interessa, eis as razões adotadas pela autoridade judiciária da primeira instância para decretar e manter a prisão preventiva d
a
paciente:

Trechos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente

[...]
Com efeito, a redação do artigo 313 do CPP traz os delitos em que será admitida a decretação da prisão preventiva, os quais
devem ser analisados observando-se os requisitos do art. 312 do mesmo códex.

No presente caso, verifico a possibilidade de conversão do flagrante em prisão preventiva, uma vez que o crime supostamente cometido pelas autuadas possui pena máxima superior a 4 anos.

Acrescenta-se que a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão encartados nos autos, notadamente no termo de exibição e apreensão, laudo pericial, depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do Autuado e boletim de ocorrência que contém a seguinte narrativa:

“Região do Bairro Centro-Leste Parque Eldorado e adjacências, de posse das informações foi iniciado um patrulhamento com fins de localizar e abordar as possíveis suspeitas, fora realizada rondas nas diversas localidades informadas, e ao realizar rondas na Avenida Santo Antônio sentido Bairro Centro a referida motocicleta atravessou o cruzamento entre as avenidas Santo Antônio e Belo Horizonte, trafegando sentido a Rodovia BR 070, de imediato deslocamos para realizar a abordagem para verificar a veracidade dos fatos, foi procedida a abordagem e busca pessoal nas suspeitas com apoio da GU de força tática que contava no presente momento com uma policial feminina. Após revista pessoal foi localizado com a suspeita Katiane uma porção de
substancia
análoga a maconha no interior de sua blusa, atitude este de esconder o material que foi visualizada pela guarnição no momento da abordagem, fora feita a busca nos pertences das suspeitas e fora encontrado escondido no celular da suspeita Geovana entre a capinha e o celular três porções de
substancia
análoga a cocaína, sendo assim confirmada as informações repassadas pela ARI. Que durante entrevista com as suspeitas fora observado que os celulares delas não paravam de tocar e de receber mensagens, de modo a demonstrar que os celulares são peças fundamentais na mercancia e distribuição dos ilícitos, que durante a abordagem as suspeitas demonstraram bastante receio com os celulares, insta salientar que não foi localizado
quantias em dinheiro
com as suspeitas e que o celular pode ser usado para recebimento das
quantias em dinheiro
via pix. (...).”

Por outro lado, em análise ao periculum
libertatis
, entendo que o elemento variável exigido pela lei para a conversão da prisão das autuadas em preventiva também se encontra presente no caso em comento,
em especial a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta delitiva supostamente perpetrada, uma vez que foram surpreendidas transportando substâncias entorpecentes
.

Outrossim, verifica-se que a forma de acondicionamento e a variedade de substâncias entorpecentes apreendidas, sendo:
i)
03 porções de substâncias análogas a Cocaína e
ii
)
01 unidade de substância análoga a maconha, são fatores que
indicam a dedicação à traficância, autorizando a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública
(ID 153765003 - Termo de Exibição e Apreensão).

Ademais, insta consignar que a autuadaGeovanapossui apuração de ato infracional pela suposta prática do crime de organização criminosa (Autos 1010427-42.2023.8.11.0037 – Primavera do Leste/MT)
e
Keitiane
Oliveira Pires possui em seu desfavor procedimento de execução de medida socioeducativa pela prática de ato infracional análogo ao delito de tráfico de drogas (Autos 6823-62.2018.811.0006), que tramitou na Comarca de Cáceres/MT.

[...]

Como se não bastasse, não se pode olvidar que a liberdade das autuadas certamente acarretará um sentimento de impunidade, o que gerará descrédito das instituições constituídas e irá encorajar ainda mais aqueles que não sentem respeito algum pela Justiça, merecendo, por isso, uma resposta firme e eficaz para conter a criminalidade crescente na cidade e região.

Portanto, necessário prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social, retirando do convívio da comunidade aquele que, diante do modus operandi ou da habitualidade de sua conduta, demonstra ser dotado de periculosidade, trazendo sérios abalos à ordem social.

Além disso, importante ressaltar, também, que o caso em questão não comporta a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, porquanto seriam ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, sobretudo diante da quantidade da variedade de entorpecente apreendida em poder das autuadas, bem como diante da possibilidade de voltar a delinquir.

Ante o exposto, nos termos do art. 310 do CPP e seguintes, atento à prova da existência do crime e aos indícios suficientes de autoria,
converto
a prisão em flagrante das autuadas
GEOVANA APARECIDA DA SILVA CAMPOS
e
KEITIANE OLIVEIRA PIRES,
qualificadas nos autos, em prisão preventiva para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal.

(Trechos da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva vista nos autos n. 1003728-98.2024.8.11.0037, ID 153809669).
Destacamos

Decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente

[...]
Vistos,etc
.

Indefiro
o pedido de substituição das testemunhas, uma vez que a defesa de Geovana arrolou as mesmas testemunhas do Ministério Público, sendo que todas foram ouvidas nesta ocasião, não havendo que se falar em substituição de testemunhas já ouvidas.

Quanto ao pedido de liberdade da acusada Geovana Aparecida
da Silva Campos, da

análise dos autos, verifico a presença dos requisitos previstos no
art
. 312 do CPP e ressalto que a prisão preventiva está sujeita à cláusula
rebus

sic

stantibus
, de forma que a decisão que a decretou não é imutável, mas condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento
.

De igual forma, o artigo 316 do CPP, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

No caso em estudo, verifico que não houve modificação da situação apta a ensejar a revogação da segregação cautelar da denunciada devendo, portanto, permanecer presa preventivamente até ulterior deliberação.

Ademais, eventuais circunstâncias favoráveis (primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito) não obstam a manutenção da prisão, se presentes os requisitos da segregação cautelar.

Para mais, a instrução processual foi encerrada nesta data, razão pela qual não há falar-se em excesso de prazo, nos termos da Súmula 52 do STJ.

Por estes argumentos,
mantenho
a prisão preventiva de
Geovana Aparecida da Silva Campos
, qualificada nos autos, e, consequentemente,
indefiro
a pretensão formulada.

(Trechos da decisão que
manteve a prisão
preventiva vista nos autos n.
1004500-61.2024.8.11.0037
, ID
167323222
).
Destacamos

Verifica-se, pois, que os argumentos lançados pelo magistrado para a decretação e manutenção da custódia cautelar d
a
paciente, embora idôneos, são desproporcionais para autorizar a sua prisão preventiva, comprometendo, desse modo, o caráter excepcional da medida que, como é cediço, deve buscar esteio em elementos concretos sobre o
periculum
libertatis
, porquanto não foi apontado adequadamente que
ela
, em liberdade, colocaria em risco a ordem pública ou a conveniência da instrução criminal.

Com efeito, embora o édito prisional indique a necessidade da prisão cautelar
da paciente
, valendo-se sobretudo da menção à gravidade concreta do delito atribuído
à

sua pessoa
, a imposição das medidas cautelares revela-se mais adequada e proporcional ao caso sob apreciação. Isso porque, de outro lado, constata-se que el
a
é primári
a
e o crime supostamente praticado, embora grave, não foi cometido com emprego de violência ou grave ameaça, bem como os
elementos de convicção indicam, de forma plausível, pouco risco de que haja a prática de novos crimes, caso
ela
seja colocad
a
em liberdade.

Ressalte-se,
ademais
,
que o próprio Ministério Público, em momento processual oportuno, manifestou-se favoravelmente à revogação da prisão preventiva
da paciente
, reconhecendo a ausência de requisitos que justifiquem a
sua
manutenção
:

Veja-se esta parte da manifestação do órgão ministerial:

[...] em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva, considerando que há necessidade de prorrogação do feito, em virtude do requerimento e deferimento da quebra de sigilo telefônico das rés, o Ministério Público não se opõe a revogação da prisão preventiva de Geovana, até porque a corréu
Keitiane
já se encontra em liberdade e, nessa data, houve o encerramento da instrução processual e a juntada da documentação referente a quebra de sigilo, como é de conhecimento deste órgão, pode levar aproximadamente 30 dias ou mais, razão pela qual manifesta-se favoravelmente a revogação da prisão da ré, com aplicação de medidas cautelares alternativas a prisão. [...].

(Trecho
s
extraído
s
da mídia audiovisual constante no ID 236819687)

Se isso não bastasse,
apesar de a paciente
ter
uma representação para apuração da prática de um ato infracional em andamento,
fato, esse
, que macularia os seus antecedentes e serviria de substrato para imputar a ela a reiteração delitiva, verifica-se
da consulta realizada pela assessoria deste magistrado no sistema
PJe
, que a
referida
representação pelo ato infracional análogo ao crime de associação criminosa foi julgada improcedente, estando pendente de análise o recurso interposto pelo Ministério Público.

É imperioso registrar, ainda, que no
presente caso, diante da quantidade reduzida de droga apreendida (4,84g de maconha, na forma de uma porção, e 1,58g de cocaína, na forma de três porções) e da ausência de indícios concretos de que a paciente esteja envolvida em uma organização criminosa voltada ao tráfico de drogas,
a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é suficiente e proporcional para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Por conseguinte, apesar de ainda se fazerem presentes os riscos à ordem pública, não restam dúvidas que estes podem ser acautelados com a imposição de medidas cautelares menos gravosas que a medida extrema
, conforme acim
a
foi asseverado
.

A propósito,
impende asserir
que os tribunais superiores firmaram o entendimento segundo o qual a gravidade abstrata do crime, as meras ilações quanto à repercussão do delito no meio social, a possibilidade abstrata de o agente continuar a delinquir, a questão de saúde pública e quaisquer outros argumentos desprovidos de elementos concretos, por si sós, não são suficientes para imposição de prisão preventiva,
consoante
se infere dos julgados a seguir ementados:

Penal e processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Necessidade de fundamentação em elementos concretos.
A liberdade de um indivíduo suspeito da prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em
fatos concretos
e não apenas em hipóteses ou conjecturas, na gravidade abstrata do crime
ou em razão de seu caráter hediondo. Agravo provido.
(STF, HC 207170
AgR
, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 06.12.2021, publicado no DJE de 24.02.2022)

Destacamos

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. GRAVIDADE ABSTRATA. REINCIDÊNCIA. CRIME COMETIDO SEM VIOLÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. CABIMENTO. ORDEM CONCEDIDA. LIMINAR RATIFICADA.

1.
A custódia cautelar não pode ser imposta com base, essencialmente, na gravidade abstrata do delito, assentada a motivação em elementos inerentes ao próprio tipo penal. Cumpre ao Magistrado vincular seu decisum a fatores reais de
cautelaridade
, o que não ocorreu na espécie com relação ao paciente
.

2. O delito em questão teria sido cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, existindo a possibilidade de, em caso de condenação, ser fixado regime inicial diverso do fechado.

3. Ordem concedida a fim de revogar a prisão preventiva do paciente, ressalvando ao Juízo de primeiro grau a possibilidade de decretação de nova prisão, caso apresentados elementos concretos, bem como admitida a aplicação de medidas cautelares. Liminar ratificada.

(STJ, HC n. 707.882/SP, relator
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28.6.2022, publicado no
DJe
de 30.6.2022)

Destacamos

Sendo assim, apesar da louvável preocupação do juízo de primeiro grau em assegurar a ordem pública, incluída a credibilidade da justiça,
impõe-se
afirmar
que não se admite a prisão cautelar quando as medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes para acautelar a sociedade e o processo, sob pena de violação à excepcionalidade da constrição antes do trânsito em julgado de decisão condenatória, como sói ser no caso destes autos.

Posto isso, em dissonância do parecer ministerial, julgo procedente o pedido formulado em favor de
Geovana Aparecida da Silva Campos
;

por consequência
concedo
parcialmente

a ordem de habeas corpus almejada, para substituir a prisão preventiva decretada contra sua pessoa, pelas seguintes medidas cautelares:
(
i
) declarar o endereço onde poderá ser encontrad
a
, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança;
(
ii
)

comparecer mensalmente
ao
juízo para informar e justificar suas atividades;

(
iii
)
não se ausentar do território da
c
omarca de residência por mais de 7 (sete) dias, sem prévia comunicação ao juízo
;
(
iv
)

monitoração eletrônica por meio de tornozeleira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024